Tribunal: TJDFT
Processo: 0708759-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0708759-08.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAQUIM ALVES BARROS AGRAVADO: BRASIL TEMPER COMERCIO DE VIDROS LTDA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOAQUIM ALVES BARROS contra decisão proferida pelo i. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos de no 0017796-65.2010.8.07.0007, deferiu o pedido formulado pela agravada, consistente em autorização para a passagem do maquinário referido pelo imóvel ocupado pelo agravante, cominando a este a obrigação de não interferir nos trabalhos de alteração da edificação da agravada, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 para cada ato de desobediência. Nas razões do agravo, em síntese, aduz que a decisão agravada merece reforma, à medida que concedido efeito suspensivo à apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse formulado pela agravada. Sustenta que a decisão, ainda que de forma indireta, não observa o efeito suspensivo concedido ao apelo dos réus na ação de origem, aliado ao fato de que a medida acarreta-lhe grave prejuízo, uma vez que tem seu imóvel ocupado de forma indevida pela agravada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a confirmação da medida, revogando-se a ordem do juízo de origem, até julgamento do apelo interposto. É o relato do essencial. Decido. O exame dos autos revela que o recurso não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, por ser intempestivo. A v. decisão (id 84443358 dos autos principais), que autorizou à agravada a passagem do maquinário referido pelo imóvel ocupado pelo agravante, sob pena de multa, foi disponibilizada no DJe no dia 26/02/2021, sendo, portanto considerada publicada no primeiro dia útil subsequente, qual seja, dia 1o/03/21, segunda-feira, data em que se considera ter o agravante sido dela intimado (id 84863712, dos autos principais). Assim, considerando-se a nova sistemática da contagem de prazos processuais, estabelecida nos arts. 219 e 224 do CPC/2015, o termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias para interposição do agravo de instrumento foi o dia 02/03/2021 (terça-feira), e o termo final foi 22/03/2021 (segunda-feira). Ocorre que o presente recurso somente foi interposto no dia 24/03/2021, depois de ultrapassado o prazo, sendo, por isso, intempestivo, motivo pelo qual não pode ser conhecido. Conclusão Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, à Secretaria para as providências cabíveis. Brasília/DF, 25 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator